Tribunal: STF
Processo: HC 245600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “atribuir efeito suspensivo a Recurso Especial” interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal competente para processar e julgar o Recurso Especial – STJ – concluiu que “sequer de ofício é possível vislumbrar flagrante ilegalidade, enfatizando, no tocante à probabilidade do direito, sob a perspectiva da absolvição, que o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri, com apelação desprovida e recurso especial inadmitido”.



    4. Assim, por não estar configurada qualquer situação excepcional a justificar a atribuição de efeito suspensivo, ainda mais quando a Corte incumbida de julgar o apelo especial afastou - ainda que em sede cautelar -, com suficiência, o requisito da relevância do direito, a manutenção da prisão, decorrente de condenação implementada pelo Tribunal do Júri, não enseja constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.